Tribunal: TJSP
Processo: 1008616-54.2022.8.26.0008
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Carlos Dias Motta
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
Compromisso de compra e venda. Ação de rescisão contratual cumulada com restituição de valores e perdas e danos. Sentença de procedência. Apelo da corré, proprietária do terreno. Instrumentos firmados entre a corré construtora e a apelante que apontam responsabilidade da construtora pelo empreendimento, enquanto a apelante apenas se responsabilizou com a venda do terreno. Art. 29 da Lei 4.591/64.

Ementa:
Compromisso de compra e venda. Ação de rescisão contratual cumulada com restituição de valores e perdas e danos. Sentença de procedência. Apelo da corré, proprietária do terreno. Instrumentos firmados entre a corré construtora e a apelante que apontam responsabilidade da construtora pelo empreendimento, enquanto a apelante apenas se responsabilizou com a venda do terreno. Art. 29 da Lei 4.591/64. Dono do terreno que não se equipara à incorporadora e não se responsabiliza pelo empreendimento. Precedente sobre o mesmo empreendimento. Reconhecimento da ilegitimidade passiva da apelante. Extinção. Art. 485, VI, do CPC. Sentença parcialmente modificada. Redefinição dos ônus sucumbenciais. Apelo provido.